Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734691-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AIDO KUNZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0717939-11.2022.8.07.0001, proposta por AIDO KUNZ em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado, nos seguintes termos (ID 137140066 do processo de origem): “1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, nos termos do art. 509, I, c/c o art. 512 CPC, relativa à sentença/acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3o Vara Federal do DF, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, com o objetivo de afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. 2. Referida sentença/acórdão determinou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 3. Afirma a parte autora não possuir a documentação pertinente, razão pela qual pede a apresentação das cédulas de créditos e seus extratos pelo requerido (Cédula Rural no. 90/00010-2, emitida em 15/01/1990, no valor de NCz$ 537.690,00 e com vencimento para 21/06/1990), no intuito de subsidiar a confecção dos cálculos dos valores devidos. Ao final, pede a intimação do Banco do Brasil para apresentar a cópia integral das cédulas de crédito, a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das cédulas rurais, os slips ou extrato de evolução do débito com todos os lançamentos desde da liberação até a quitação do débito. 4. Em resposta à liquidação, o Banco do Brasil apresentou a contestação de ID 115383522. Em preliminar, afirma não incidir o CDC nos ajustes ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação e destaca o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Sustenta haver, no presente caso, litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas e a remessa do feito para a Justiça Federal. Aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Suscita, por fim, inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente que se determine a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e, quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pede o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e a conversão para liquidação pelo procedimento comum, pugnando pela juntada dos documentos anexados à inicial e pela realização da perícia contábil. 5. A parte autora se manifestou em réplica (ID 116885786), refutando as preliminares aduzidos pelo requerido e reiterando os pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 6. No tocante às preliminares, quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento à análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste processo, poderá o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. Por fim, não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos de que dispunha e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. 7. Intime-se o Banco do Brasil para comprovar a cessão de crédito à União Federal, indicada em sua contestação, devendo, ainda, comprovar documentalmente que a operação foi liquidada antes do mês de abril de 1990. Prazo de 15 dias. 8. Cumprida a determinação, dê-se vista à parte autora, por igual período.”. Em suas razões recursais (ID 40307880), alega que no caso em comento não é cabível a liquidação por arbitramento, sendo que devem ser apreciados fatos novos e, portanto, a liquidação deve ser pelo procedimento comum. Argumenta que que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Afirma que a competência para apreciar referida demanda é da Justiça Federal. Discorre sobre a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que as questões postas em discussão se referem à existência de litisconsorte passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central e sobre o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários. Além da impugnação quanto à forma de liquidação de sentença determinada pelo juízo a quo. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em juízo de cognição sumária, deve-se observar que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pagado o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da justiça federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, o instituto processual do chamamento ao processo é medida cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Em relação à alegação de que a liquidação de sentença deve ocorrer pelo procedimento comum, verifico, em juízo de cognição sumária, que não há elementos que determinem a adoção de tal forma de liquidação. Compulsando os autos originários verifico que o juízo a quo determinou que o agravante comprovasse a cessão do crédito alegado, bem como que a operação foi liquidada antes do mês de abril de 1990. Ademais, em juízo perfunctório, entendo que a liquidação por arbitramento se mostra adequada, uma vez que se trata de execução individual de ação coletiva, na qual incumbe ao exequente demonstrar a existência do título e a sua condição de substituído, não sendo necessário, ao que tudo indica, provar fato novo. Por fim, o juízo a quo não adotou as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende da decisão agravada. Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora